Tribunal: TJES
Processo: 5014816-21.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014816-21.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIANO CAMILO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014816-21.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
MARCIANO CAMILO DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO NÃO CONTRATADO. VENDA CASADA CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se à discussão acerca da abusividade das cláusulas contratuais relacionadas à cobrança de tarifa de avaliação do bem e seguro, à taxa de juros remuneratórios aplicada, à forma de restituição dos valores pagos e à configuração de danos morais indenizáveis.

2. O juízo de origem reconheceu a cobrança indevida das rubricas “tarifa de avaliação do bem” e “seguro”, determinando a restituição simples do montante de R$1.163,00, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. Em relação aos juros remuneratórios, fixou a devolução da diferença de R$246,86 por parcela, com atualização monetária e juros, assegurando-se, ainda, a possibilidade de compensação de valores com parcelas vencidas, nos termos do art. 368 do CC. O pleito indenizatório por dano moral foi julgado improcedente.

3. No que tange à repetição em dobro, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal medida exige demonstração de cobrança indevida com má-fé do credor. Não havendo nos autos elementos que comprovem conduta dolosa da instituição financeira, correta a sentença ao determinar a devolução simples dos valores.

4. Quanto ao dano moral, não se verifica no caso concreto ofensa aos direitos da personalidade do consumidor que ultrapasse os meros dissabores decorrentes de relação contratual. O reconhecimento da cobrança indevida e a determinação de restituição dos valores caracterizam adequadamente a recomposição patrimonial, não havendo justificativa para condenação em indenização de ordem extrapatrimonial.

5. A abusividade dos juros remuneratórios foi corretamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau, com fixação da restituição das diferenças apuradas, em conformidade com a jurisprudência dominante, que admite a limitação da taxa quando superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Mantida, portanto, a determinação de devolução da diferença de R$246,86 por parcela.

6. Igualmente adequada a previsão de compensação de valores, medida que evita o enriquecimento sem causa da parte autora, nos termos do art. 368 do Código Civil.

7. O Recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que merece acolhida diante da declaração de hipossuficiência constante nos autos, presumida verdadeira (art. 99, §3º, CPC). Assim, defere-se a gratuidade da justiça em seu favor, com a consequente suspensão da exigibilidade de custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, CPC.

8. Assim, inexistindo razões para a reforma da sentença, impõe-se a manutenção integral do decisum por seus próprios fundamentos.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)